Tribunal: TJMMG
Processo: 2000093-73.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS APTAS A JUSTIFICAREM A CONCESSÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE - MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR NÃO VINCULA O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONTINUA SENDO NECESSÁRIA - LIBERDADE DO RÉU AINDA REPRESENTA SEVERA OFENSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITARES - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INAPLICÁVEL - CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. eproc 2000093-73.2021.9.13.0000 Referência: Processos ns. 2000453-30.2020.9.13.0004 e 2000407-41.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/07/2021 Publicação: 22/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS APTAS A JUSTIFICAREM A CONCESSÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE – MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR NÃO VINCULA O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONTINUA SENDO NECESSÁRIA – LIBERDADE DO RÉU AINDA REPRESENTA SEVERA OFENSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITARES – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INAPLICÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Guilherme Augusto Pires da Silva, impetrante(s)/advogado(s) Paulo Henrique Souza Ribeiro e outro(s) e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a presente ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva em desfavor do paciente Guilherme Augusto Pires da Silva. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Guilherme Augusto Pires da Silva pelo ilustre advogado Paulo Henrique Souza Ribeiro, contra a decisão que negou a concessão de sua liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares, proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME), na audiência do dia 22/04/2021. A prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 5 e executada no dia 09/11/2020, a requerimento do Ministério Público, em razão de acusação que lhe é imputada, juntamente com outros militares, de cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) e art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma do art. 79 do CPM. Disse o impetrante que a instrução criminal foi encerrada em 22/04/2021; que as doutas defesas, devidamente intimadas, requereram a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 concessão da liberdade provisória, fundamentando seus pedidos, por escrito, segundo a individualidade e o caso de cada um dos acusados, mas que, na apreciação de tais requerimentos, acolhendo parecer do Representante do Ministério Público (RMP), o Conselho Especial de Justiça (CEJ) decidiu manter presos os acusados até a data do julgamento. Informou que, nessa audiência do dia 22, foi concedida vista dos autos ao RMP, que pleiteou a apresentação, por escrito, das considerações sobre os requerimentos apresentados. Na audiência de 14/05/2021, o RMP requereu revogação da prisão preventiva, mas teve seu pedido rejeitado com os votos unânimes do CEJ. Adiantou que os fundamentos apresentados para manutenção da prisão preventiva (prática de atos violentos, como disparos em residência de terceiros e homicídios) são genéricos e sem relação com o paciente. Ponderou que, mesmo sendo incontroversa a gravidade dos fatos em apuração, a prisão processual revela constrangimento ilegal, porquanto não tenham sido analisadas: as circunstâncias individuais do paciente; os elementos fáticos e as acusações a ele relacionadas; prisão determinada com prazo futuro (até o julgamento), sem a fundamentação necessária para afastar sua natureza cautelar e excepcional; e a falta de contemporaneidade dos fatos. Disse que a manutenção da prisão foi determinada de ofício, além de o Ministério Público ter pugnado pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, isso depois de concluída a instrução processual. No mérito, disse que este pedido de concessão da ordem de habeas corpus tem origem no despacho do Juízo da 4ª AJME, determinando à defesa técnica dos acusados que individualizasse, por escrito, a situação processual para análise da manutenção da prisão preventiva. Tal despacho, publicado em 16/04/2021, 158 dias após o decreto da medida cautelar, foi proferido sem individualização das acusações e sem tratar a situação processual de cada um dos acusados para avaliação da necessidade e adequação da prisão preventiva. Apresentados os requerimentos, o CEJ decidiu por rejeitá-los, novamente com fundamentação genérica, sem apreciar os aspectos que individualizam a conduta de cada um dos acusados. Disse que a imputação de fatos que noticiam envolvimento de policiais militares em organização criminosa na prática de atos violentos, como disparos em residência de terceiros e homicídios, não pode recair sobre o paciente, que está preso a partir de fundamentos que são afetos exclusivamente a outros acusados na ação penal originária. Reclamou da falta de fundamentação da decisão à luz do art. 315 do CPP, reportou-se à jurisprudência que atribui à prisão preventiva natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, devendo ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela. Ponderou sobre a impossibilidade de se manter, de ofício, a prisão preventiva, em razão da manifestação favorável do Ministério Público à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 concessão de liberdade provisória aos réus com aplicação de medidas cautelares. Lembrou que o sistema acusatório é consagrado pelo ordenamento jurídico pátrio desde a promulgação da Constituição da República de 1988 e foi devidamente positivado com a vigência da Lei n. 13.964/19. Disse que a aplicação de medidas cautelares representa conclusão lógica das partes, sendo incontroversa sua adequação no caso presente. Registrou o entendimento destacado no HC n. 590039 – da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pontua a vedação quanto a iniciativa do Juiz na fase de investigação na ação penal. Nesse sentido, lembrou que o encerramento da instrução criminal, com convergência das partes e sem nenhum elemento concreto em sentido contrário, impõe a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Asseverou que não mais estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos nos artigos 254 e 255 do CPPM, e discorreu sobre cada um deles. Lembrou o exaurimento da atividade probatória, com a realização de buscas e apreensões, fornecimento de senha, extração e análise dos dados do telefone celular e a declaração categórica do Ministério Público, quanto à inexistência de risco à instrução criminal. Negou a periculosidade do paciente, apontou sua boa conduta pessoal e social, seus bons serviços prestados, sua primariedade e a inexistência de elementos que demonstram sua participação direta nas atividades da Orcrim, ameaça ou violência contra pessoa, compra, venda, empréstimo ou informações acerca de arma de fogo. Falou da impossibilidade de a constrição cautelar da liberdade ser imposta em razão de fatos pretéritos, conforme expressamente consignado pela Lei n. 13.964/19, com a inclusão do § 2º no art. 312 e do § 1º no art. 315, ambos no CPP. Requereu a dispensa do pedido de informações, por estar o presente habeas corpus instruído com a cópia integral dos Autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004. No mérito, pediu a concessão da ordem impetrada, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, considerando o constrangimento ilegal teratológico das decisões de manutenção da prisão, da inexistência dos pressupostos legais necessários à prisão processual, bem como pela possibilidade de substituição pelas medidas cautelares, adequadas e suficientes para os fins da investigação criminal. Com a decisão prolatada no Evento 7, deneguei a ordem liminar e determinei que se encaminhasse os autos à autoridade apontada como coatora, que prestou as informações julgadas pertinentes no Evento 10. Na mesma decisão, ainda determinei que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, que apresentou seu parecer no Evento 15. Este é o breve relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de Guilherme Augusto Pires da Silva, pleiteando sua liberdade provisória, cerceada a partir do decreto de sua prisão preventiva em 09/11/2020, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME), nos autos da Ação penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, a que responde juntamente com outros militares, em razão de acusação que lhes é imputada, de cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma do artigo 79 do CPM. Nas informações prestadas no Evento 10, o MM. Juízo do feito, resumidamente, se pronunciou assim: - os fatos contidos na denúncia demonstram extrema gravidade, por se tratar de uma organização criminosa constituída por 17 (dezessete) policias militares e 12 (dozes) policiais civis e 02 (dois) civis; - o parecer favorável do Ministério Público para conceder a liberdade provisória dos acusados, entre eles o paciente, não vincula o juízo, que tem liberdade de interpretação do fato e da prova, tal como o pedido de condenação ou absolvição; - a prisão preventiva não possui prazo ou marco processual para sua vigência, prevalecendo mesmo após o encerramento da instrução criminal para a acusação; - a organização criminosa foi considerada como um todo pelo CEJ/PM, ainda que a participação de cada um de seus integrantes seja específica, sendo o julgamento o momento adequado para exame individualizado para a conduta de cada réu; - o Ministério Público juntou aos autos, no Evento 1.536, cópia da sentença de pronúncia do Tribunal do Júri, demonstrando que a organização criminosa praticava atos violentos. Por seu turno, a eminente Procuradora de Justiça Drª Elba Rondino apresentou, em suma, no seu sempre bem estruturado parecer do Evento 15, as seguintes considerações: - o impetrante visa obter a liberdade do paciente sem que exista, verdadeiramente, qualquer fato novo posterior à prisão preventiva capaz de alterar os motivos que deram ensejo à decretação da custódia cautelar e que ainda justificaram a denegação da primeira ordem de habeas corpus impetrada em seu favor; - ao contrário do que aduziu o impetrante, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente e demais acusados foi devidamente fundamentada; - a manifestação do Ministério Público de 1ª instância no sentido da concessão de liberdade provisória aos acusados decorreu de equívoco, pautada, única e exclusivamente, em uma superficial análise comparativa entre os feitos; embora estes digam respeito à apuração de crimes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 cometidos por integrantes da organização criminosa “Hexagrama”, não significa dizer que ambos devam tramitar de maneira idêntica, por meio da mera reprodução dos atos processuais; - os fatos tratados na presente ação penal são muito mais graves, já que, no início das investigações, não se tinha noção do complexo envolvimento de policiais militares na organização criminosa; - a segregação cautelar continua sendo necessária, haja vista que a liberdade do réu Guilherme, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, pois, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar; - as considerações tecidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva. Ao final, pugnou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos moldes do artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. Analisando com a devida acuidade os autos deste Writ, e não somente a partir das informações prestadas pelo Juízo e do parecer ministerial ofertado, concluí, sem maior esforço, sobre a necessidade de ainda manter a prisão preventiva do paciente, em que pesem as largas alegações do impetrante. O encerramento da instrução criminal com o exaurimento da atividade probatória não pode determinar, por si só, a revogação desta custódia cautelar, porque ainda estão presentes os motivos que a ensejaram e que têm sua previsão nas alíneas do art. 254 e em pelo menos duas das alíneas do art. 255, ambos do CPM. Para corroborar minha conclusão, passo a transcrever, pelo menos, a síntese a seguir, que reverbera o entendimento dos nossos Tribunais sobre a matéria: [...] Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254, bem como de pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM, necessária a manutenção da prisão preventiva. (STM – HC 00002502120157000000 RJ. Relator: Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: Data de Publicação: 21/12/2015 Vol: Veículo DJE) G.N. [...] Diante da presença de elementos concretos que evidenciem aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo, o receio fundado de repetição dos fatos graves, há de recomendar o decreto da prisão preventiva e sua manutenção (HC n. 90.085, Relator Ministro Joaquim Barbosa. DJ 30-11-2007). 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 93972, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Relator(a). Min ELLEN GRACE, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, Dje107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-04PP-00840). G.N. Outra alegação do impetrante concerne à falta de contemporaneidade dos fatos com o decreto da custódia cautelar. Nesse ponto, considero importante retratar a exploração de jogos de azar, por meio de máquinas caça-níqueis, como atividade continuada que capta, diuturnamente, pequenos valores em moeda corrente, com propósitos claramente definidos de se perpetuar no tempo e de se expandir no espaço. Não se me afigura razoável, também, a alegação de que a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada, de ofício, pelo Juízo da 4ª AJME e que, por isso, estaria eivada de ilegalidade. Com o devido respeito, divirjo desse posicionamento porque, a toda evidência, o decreto cautelar em face do paciente atendeu a requerimento do Ministério Público e está acorde, portanto, com a alteração promovida pela Lei n. 13.869/2019 no § 2º do art. 282 do Código de Processo Penal. Pretender que se reconheça a ilegalidade dessa prisão preventiva, somente porque o Ministério Público requereu sua revogação no curso do processo, é o mesmo que admitir como possível a dispensa da atuação do Juízo no processo. É bom ressaltar que a atuação jurisdicional, embora dependente, em muitos momentos, de provocação das partes, não está às mesmas partes vinculada, em razão da liberdade que contempla o Juiz para interpretar os fatos e as provas, como ocorre nos pedidos de condenação ou de absolvição, conforme bem assentado pela autoridade apontada como coatora nas informações que prestou. Ainda alegou o impetrante que nenhum dos atos violentos apontados pelo CEJ recaiu sobre o paciente e que a fundamentação empregada para a manutenção de sua prisão preventiva teria sido genérica. Nesse ponto, deixo claro que a demanda penal posta sob análise não constitui fato isolado e, por isso mesmo, não pode ensejar qualquer decisão fora de um contexto mais amplo. Os dados levantados pelo Ministério Público através da análise realizada no material apreendido na primeira fase da operação hexagrama, desencadeada em março de 2020, e que determinaram o decreto da prisão preventiva dos militares envolvidos na terceira fase, em novembro do mesmo ano, sugerem gravidade e complexidade além do normal, seja pela periculosidade de alguns de seus integrantes, seja pela amplitude das ações, levadas a cabo de forma sistêmica. A Ata que registrou a audiência de 14/05/2021, lançada no Evento 1 ATAAUD2, revela a surpresa que tomou o próprio CEJ, ao perceber que as atividades da organização criminosa transbordaram para muito além da atividade contravencional envolvendo jogos de azar, através de exploração das máquinas-níqueis. Veja-se: O CEJ/PM, à unanimidade de votos, decide não acolher a manifestação do Ministério Público constante do Evento 1.376, entendendo que, em que pese o presente feito seja a terceira fase da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 denominada “OPERAÇÃO HEXAGRAMA”, ver-se pela denúncia, que os fatos tratados neste processo são mais graves e não se tinha noção, à época da primeira fase da denominada “OPERAÇÃO HEXAGRAMA”, do complexo envolvimento de policiais militares em orcrim destinada a exploração de jogos de azar, máquinas caça níqueis. O conteúdo da denúncia do presente feito, demonstra claramente as peculiaridades do processo, bem como descreve ações violentas por parte da orcrim e envolvimento de militares em diversos batalhões da PMMG, como dito, até então desconhecidos. O impetrante ainda trouxe, na sua peça inaugural, anotações relacionadas à primariedade do paciente, sua boa conduta social e pessoal, os relevantes serviços prestados, além de nenhuma evidência de sua periculosidade. Manifesto o meu claro reconhecimento quanto a todas essas circunstâncias, mas não me ocorre que elas possam, por si sós, eximir o paciente de sua responsabilidade em face das condutas que ele próprio praticou. E, embora reconhecendo não ser adequado concluir quanto ao mérito da ação penal de origem, na via estreita da ação de habeas corpus, mas visando enfrentar, minimamente, as alegações trazidas com a inicial apontando falta de individualização das condutas, peço vênia, mais uma vez, para transcrever parte das gravações contendo diálogos mantidos entre o paciente e o líder da organização criminosa. Segue-se: [...] Data do início da conversa:08/11/2018 Hora do início da conversa: 05h44min Danone: 55 31 92579575 CB Augusto Nova Lima 2 Novo: 55 31 9490-5226 Resumo da conversa: Danone informa a Cb Augusto que o pessoal ((policiais)) está no Ceará ((estabelecimento comercial que possui máquinas caça-níqueis)), querendo descer com as máquinas. O militar responde que existe um Tenente na região central de Nova Lima que é complicado. Acrescenta que estava de folga e foi pego desprevenido, mas tem informação de que os policiais iriam a outros bares e orienta Danone a tentar avisar o pessoal. Ao final, Danone questiona se não é possível recuperar as máquinas e diz pagar R$250,00 por cada máquina recuperada. Cb Augusto se compromete a buscar informações sobre quem ficará responsável [item 7.2 do Ofício n. 288/2020-GCOC]. Data do início da conversa:02/12/2018 Hora do início da conversa: 01h12min Danone: 55 31 92579575 CB Augusto Nova Lima 2 Novo: 55 31 9490-5226 Resumo da conversa: CB Augusto diz a Danone ter ouvido que ameaçaram o Ten ((Tenente PM)) Mateus e, posteriormente, o Cb ((cabo PM)) e que ouviu de gente que falou na frente dele sem saber que falava dele. Acrescenta que não sabe a veracidade, mas o repassa como informação. Danone o questiona que se falaram os motivos das ameaças e CB Augusto responde: As máquinas nossas. Na sequência, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Danone diz que, na segunda, um coronel iria conversar com um Tenente e acreditava que isso acabaria com todos os rumores e boatos [item 7.9 do Ofício n. 288/2020-GCOC. Grifamos]. Data do início da conversa: 05/07/2019 Hora do início da conversa: 19h02min Danone: 55 22 981210311 CB Augusto Nova Lima 2 Novo: 55 31 994905226 Resumo da conversa: Danone informa ao militar que ocorreram abordagem dos bares do Fernando e do Ceará, no bairro Jardim Canadá, portanto, demonstra-se insatisfeito e questiona Cb Augusto sobre o combinado ((aviso prévio sobre operações)). O militar justifica dizendo que se tratou de uma operação de surpresa coordenada pelo Tenente Guedes. Danone fala que alguma coisa tem que ser feita, que não aguenta trabalhar dessa forma e que não recuperou da última apreensão ainda. O Cb Augusto fala que as operações foram originadas no Comando e que descobrirá a motivação, e acrescenta que tentará descobrir o que está acontecendo, que teve algo maior, pois tinha um Major a frente da operação, que o carro do Major era alugado e descaracterizado. Danone pede os dados do Major estava no local. Augusto fala que vai pegar os dados, que a operação veio do Ministério Público. Danone questiona Augusto por que não avisou antes da operação para retirar as máquinas. Augusto fala que foi chamado para o apoio, que a apreensão foi antes. Danone questiona quem está à frente das apreensões. Augusto fala Tenente Guedes e Tenente Michel [item 8.6 do Ofício n. 288/2020-GCOC]. Por fim, para ilustrar o contexto em que estariam envolvidos os integrantes da organização criminosa, valho-me da transcrição dos parágrafos transcritos a seguir, extraídos da sentença de pronúncia colacionada no Evento 1.536 dos autos desta ação penal pelo ilustre RMP, prolatada pelo MM. Juiz Sumariante do 1º Tribunal de Júri da Comarca de Belo Horizonte, em face de Jonathan Magno Peres, vulgo Danone, líder da Organização Criminosa, do 3º Sgt PM Jorge Henrique Matos, um dos militares presos preventivamente nesta ação penal, do seu genro, Welbert Ferreira da Silva, e de Marcos Versiani Seabra Júnior: [...] Diante do exposto, a teor do artigo 413 do CPP, PRONUNCIO (a) os réus WELBERT FERREIRA DA SILVA e MARCOS VERSIANI SEABRA JÚNIOR, como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; (b) o réu JORGE HENRIQUE MATOS como incurso nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal; (c) o réu JONATHAN MAGNUN PERES como incurso nas sanções dos arts. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, caput, c/c art. 180, todos do Código Penal, e (d) o réu BELGRANO LOPES CAMPOS como incurso nas sanções dos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, para submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular. Considerando o disposto no art. 413, § 3º do CPP, atrelada à gravidade, ostensividade e à violência do crime em questão, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 como notícias de que eles estariam envolvidos em suposta organização criminosa envolvendo exploração ilegal de máquinas caça-níqueis, juntamente a outros indivíduos, inclusive policiais, além de outros crimes praticados na região dos fatos (Operação Hexagrama, Comarca de Nova Lima), MANTENHO o decreto de prisão preventiva dos pronunciados WELBERT FERREIRA DA SILVA, MARCOS VERSIANI SEABRA JÚNIOR, JORGE HENRIQUE MATOS e JONATHAN MAGNUN PERES, pelos mesmos fundamentos já mencionados na decisão de fl. 436/438-v, na forma dos artigos 312 e 313 do CPP, visando não só à manutenção da ordem pública, como também a assegurar a instrução penal que, como se sabe, não se encerra nesta fase. Ressalta-se que nenhuma das medidas cautelares substitutivas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP, se relevam suficientes para suplantar as questões mencionadas acima. Recomendo os réus nos estabelecimentos em que se encontram recolhidos. Consta da sentença de pronúncia que a vítima desse homicídio – Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão” –, teria sido assassinada, porque, sendo um dos integrantes da organização criminosa liderada por “Danone”, atreveu-se a concorrer com ele, o “Danone,” instalando máquinas caça-níqueis em seu próprio nome, nesta Cidade de Belo Horizonte. Em que pese não se ter concluído, ainda, a instrução processual na ação criminal em questão, não se pode olvidar que o preço cobrado da vítima por sua infidelidade tenha sido desproporcional e desarrazoado, o que indica maior necessidade de cautela com os fatos em julgamento. Por todas as razões expostas, tendo como devidamente enfrentada a matéria e em face da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade superveniente à decretação e manutenção da prisão preventiva do militar, ora paciente, nos moldes do que preceituam os arts. 254, alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do CPPM, denego a presente ordem de habeas corpus e mantenho a prisão preventiva em desfavor do paciente Guilherme Augusto Pires da Silva. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de julho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator